Tribunal: TJDFT
Processo: 0727918-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VOO INTERNACIONAL. AGÊNCIA DE TURISMO. CANCELAMENTO. DANO MATERIAL FIXADO POR EQUIDADE. ART. 5o E 6o DA LEI 9.099/95. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECORRENTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 5.000,00 e improcedente o pedido de reparação por danos morais.
2. Em suas razões recursais, a requerida pleiteou os benefícios da gratuidade de justiça, sob a alegação de que se encontra em recuperação judicial. Argumentou que a sentença deve ser modificada para determinar apenas o reembolso das passagens canceladas e não utilizadas, de modo que todos os outros valores se referem a serviços efetivamente utilizados pela recorrida, não fazendo jus a seu reembolso. Requereu, por fim, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial.
3. Recurso próprio e tempestivo.Preparorecolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 53002486).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
5. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à requerida.
6. Resta incontroverso nos autos que as passagens aéreas previamente adquiridas em 14.06.2022 (ID. 53002446) pela recorrida junto à recorrente foram canceladas no dia 24.08.2022 (ID. 53002451), poucos dias antes do embarque que aconteceria no dia 02.09.2022. Dessa forma, a viagem contratada não foi realizada, se socorrendo a recorrida de outros meios para empreendê-la. Os danos materiais foram arbitrados pelo juiz sentenciante nos termos dos artigos 5o e 6o da Lei 9.099/95, mostrando-se compatível com uma viagem nos padrões contratados originariamente pela requerente.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condena-se a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. Contudo, suspendo a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).
9. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.